Tribunal: TJMT
Processo: 1025785-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025785-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANE DE MORAES DOURADO - CPF: 651.709.971-91 (RECORRENTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
.
CONSUMO COMPATÍVEL COM A MÉDIA HISTÓRICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA MEDIÇÃO, CORTE OU NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de
obrigação de fazer
, indenização por dano moral e repetição do indébito, em razão
dos valores cobrados refletirem a média de consumo da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
quatro
questões em discussão: (i)
saber se ocorreu cerceamento de defesa por necessidade de perícia no relógio medidor; (
ii
)
saber se é legítim
a a cobrança realizada nos meses de 04/2024 a 04/2025;
(
ii
i
) saber se a ausência de falha na medição, de corte de fornecimento ou de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar; e (
i
v
) saber se é devida a repetição do indébito na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta adequadamente sua decisão com base em laudo técnico elaborado por órgão oficial e independente (IPEM/MT)
– id.
305915860, que atestou o regular funcionamento do medidor de energia elétrica.

4.
Ausente prova de vício na medição, corte no fornecimento ou inscrição indevida, não se configura ato ilícito ou dano moral indenizável.

5
. A repetição do indébito, simples ou em dobro, exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, o que não se verificou.

6
. O agravo interno limitou-se a repetir argumentos já apreciados, não apresentando elementos novos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de falha na medição, corte ou inscrição indevida afasta o dever de indenizar.
2
. A repetição do indébito exige prova de cobrança indevida e má-fé do fornecedor.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por
Cristiane
d
e Moraes Dourado

contra a decisão monocrática, que, no âmbito do Recurso Inominado, negou provimento à insurgência recursal e manteve integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

No Recurso Inominado, a recorrente sustentou, em síntese
:
a necessidade de prova pericial;
responsabilidade
objetiva da concessionária;
dano moral presu
mido; e
necessidade de repetição do indébito.

A decisão monocrática conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

No presente agravo interno, a recorrente insiste nas mesmas teses, reiterando
que seria necessária a realização de prova pericial
, que as cobranças seriam abusivas
o que
configuraria dano moral in
re

ipsa
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa. O juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão com base nos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o laudo de aferição do medidor realizado pelo IPEM/MT (órgão vinculado ao INMETRO), que atestou o regular funcionamento do equipamento.

Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso dos Juizados Especiais, o art. 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que "todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias".

Considerando que já havia nos autos prova técnica produzida por órgão oficial e independente (IPEM/MT), não se vislumbra cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia técnica, especialmente quando o recorrente não apresentou qualquer elemento concreto que pudesse infirmar a conclusão do laudo oficial.

Regularidade das cobranças

Conforme demonstrado pela concessionária e corroborado pelos documentos acostados aos autos, especialmente o "
Hist
de contas geral" (ID:
305915859
)
, não houve elevação no consumo, ao contrário é possível verificar que o consumo oscila de 300kWh a 600 kWh.

A presunção de veracidade das faturas de energia elétrica, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verificou nos autos.

Assim
, a tese de cobrança abusiva não se sustenta diante da clareza dos documentos e da fundamentação apresentada pela
C
oncessionária, que demonstrou a regularidade do faturamento em conformidade com a legislação setorial e as condições contratuais, incluindo o parcelamento de débitos.

Portanto, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o juízo de origem.

Inversão do ônus da prova

Embora a relação seja regida pelo CDC, a inversão do ônus da prova não é automática e não exime o consumidor de apresentar um mínimo de elementos que confiram verossimilhança às alegações. A concessionária apresentou prova documental robusta que justifica a variação das faturas, afastando a tese de “prova diabólica” invocada pela autora.

Dano moral
e material

Não houve efetivo corte no fornecimento nem inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes. A mera possibilidade de suspensão, quando vinculada a débito legítimo, constitui exercício regular de direito da concessionária, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Assim, inexiste ato ilícito a ensejar reparação por dano moral
ou material
.

Repetição do indébito

A repetição, simples ou em dobro, pressupõe a cobrança indevida e a má-fé do credor. No caso, as cobranças decorreram de consumo efetivo e de parcelas contratuais, devidamente comprovadas, inexistindo cobrança indevida ou má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
majorando para
1
5
% (
quinze
por
cento) sobre o valor da causa
ficando suspensa
a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida
,
nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025